Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244/RJ. (TEMA 952). ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. REQUISITOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.716.113/DF. (TEMA 1.016). ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO VERICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. No que se refere ao reajuste por alteração de faixa etária, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 952), a fim de se evitar abusividades, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual, (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Outrossim, restou assentado que no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. Por fim, para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
3. A Corte Superior firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016).
4. Na hipótese em exame, aos que firmaram contratos antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, quanto aos reajustes aplicados, deve ser observado o que firmado no instrumento, conforme tese fixada no aludido Recurso Especial Repetitivo (Tema 952). Para os que celebraram contratos a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, restando legítimo o reajuste no percentual de 40% praticado pela operadora do plano de saúde, para décima faixa etária (59 anos ou mais), uma vez que, procedidos os cálculos nos termos da tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113/DF (Tema 1.016), verifica-se que o valor fixado para a última faixa etária não se mostra superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, igualmente, não excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, restando, pois, atendidos os requisitos da aludida resolução.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento.